Tribunal: TJDFT
Processo: 0734516-96.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CRIMES DE LESÃO CORPORAL QUALIFICADA E AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. SENTENÇA CONDENATÓRIA. REGIME ABERTO PARA CUMPRIMENTO DA PENA. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPOSIÇÃO DE MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. PROPORCIONALIDADE E NECESSIDADE. ORDEM DENEGADA.
1. Considerando o histórico de violência doméstica do paciente; a condenação em sentença pela prática de crime cometido com violência e grave ameaça; bem como o fato de ter respondido à toda ação penal preso, sendo a segregação cautelar revogada devido à incompatibilidade com o regime aberto estabelecido para início do cumprimento da pena; mostra-se justificada, para resguardo da integridade física e psicológica da vítima, a imposição de medida cautelar diversa, qual seja, o monitoramento eletrônico por prazo determinado.
2. Ordem denegada.